Tribunal: TJES
Processo: 5031041-24.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031041-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES AGUILERA PERES
RECORRIDO: AUTO SERVICO FAE LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SUPOSTA FALHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha dado provimento ao recurso da autora, não acolheu integralmente seus pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

2.A embargante sustenta omissão na análise das provas relativas aos danos em seus óculos e à comprovação de sua renda mensal. Alega, ainda, a ocorrência de falha no sistema PJe, que teria mantido documentos essenciais sob segredo de justiça, impedindo a correta apreciação pela Turma Recursal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão foi omisso quanto à valoração das provas de danos materiais e lucros cessantes; (ii) houve falha processual que impediu o acesso dos julgadores a documentos; (iii) o recurso é cabível para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para cada um dos pontos impugnados, consignando expressamente a ausência de nexo causal para o dano nos óculos e a insuficiência das provas para a comprovação dos lucros cessantes.

6. A alegação de inacessibilidade de prova por segredo de justiça foi afastada, uma vez que todos os documentos dos autos estavam plenamente disponíveis para análise pelo Colegiado.

7. A insurgência da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame do mérito probatório, finalidade incabível na via estreita dos aclaratórios.

8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com as conclusões de mérito do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim pretensão de rediscussão da causa. 2. Afasta-se a alegação de vício por omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todos os pedidos formulados, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte. 3. Não cabem embargos de declaração com o exclusivo propósito de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5031041-24.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MARIA INÊS AGUILERA PERES

EMBARGADO: AUTO SERVIÇO FAE LTDA

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SUPOSTA FALHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha dado provimento ao recurso da autora, não acolheu integralmente seus pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

2.A embargante sustenta omissão na análise das provas relativas aos danos em seus óculos e à comprovação de sua renda mensal. Alega, ainda, a ocorrência de falha no sistema PJe, que teria mantido documentos essenciais sob segredo de justiça, impedindo a correta apreciação pela Turma Recursal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o acórdão foi omisso quanto à valoração das provas de danos materiais e lucros cessantes; (ii) houve falha processual que impediu o acesso dos julgadores a documentos; (iii) o recurso é cabível para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para cada um dos pontos impugnados, consignando expressamente a ausência de nexo causal para o dano nos óculos e a insuficiência das provas para a comprovação dos lucros cessantes.

6. A alegação de inacessibilidade de prova por segredo de justiça foi afastada, uma vez que todos os documentos dos autos estavam plenamente disponíveis para análise pelo Colegiado.

7. A insurgência da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame do mérito probatório, finalidade incabível na via estreita dos aclaratórios.

8. O mero intuito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com as conclusões de mérito do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim pretensão de rediscussão da causa. 2. Afasta-se a alegação de vício por omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todos os pedidos formulados, ainda que com resultado contrário ao interesse da parte. 3. Não cabem embargos de declaração com o exclusivo propósito de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE).”

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA INÊS AGUILERA PERES
(ID 15502835) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15309099), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto à análise do dano material referente aos óculos de grau, bem como quanto à apreciação das provas relativas ao alegado lucro cessante. Aduz, ainda, ter ocorrido falha grave no sistema PJe, a qual teria prejudicado o julgamento, pois os extratos de ID 11498777 encontravam-se sob segredo de justiça.

Ao final, requer seja reconhecida a existência dos vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

No caso em tela, verifica-se que a decisão colegiada analisou expressamente tanto a questão relativa ao dano material referente aos óculos de grau, quanto à pretensão de indenização por lucros cessantes, fundamentando suas conclusões com base nas provas constantes dos autos.

A valoração conferida a tais documentos insere-se no âmbito do mérito do julgamento, sendo defeso à parte, sob o pretexto de omissão, pretender nova apreciação das provas em busca de resultado mais favorável. A irresignação da embargante, portanto, configura mero inconformismo com o desfecho do recurso, situação que escapa aos estreitos limites deste instrumento recursal.

O acórdão de ID 15309099 foi claro ao consignar:

(...)

Observo que, no caso dos autos, o requerente pleiteia a restituição dos valores gastos em razão dos óculos de grau e despesas de pós operatório. Com relação aos óculos de grau, tenho que não há provas de que a queda ocasionou a danificação do objeto (nem mesmo indícios mínimos).

(...)

Por fim, no que tange aos prejuízos decorrentes da alegada indisponibilidade para o exercício da atividade laboral e ao pleito de lucros cessantes, entendo que a mera afirmação da paralisação das atividades não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o dano invocado.

Isso porque, a partir dos períodos indicados, não é possível extrair uma média de faturamento mensal ou diário minimamente confiável. A aferição de eventuais perdas demandaria a apresentação de balancetes e/ou demonstrativos financeiros consolidados, os quais não foram acostados aos autos, acarretando a ausência de substrato probatório apto a embasar o acolhimento da pretensão indenizatória.

(...)

Igualmente, não procede a alegação de que os documentos comprobatórios da renda (ID 20363417) teriam sido inacessíveis a este Colegiado em razão de segredo de justiça. Ressalte-se que todos os documentos constantes dos autos, inclusive o mencionado, estiveram plenamente acessíveis aos julgadores, não havendo qualquer impedimento de análise ou falha no sistema.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente a decisão de forma suficiente para a resolução da controvérsia. No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado nº 125 do FONAJE dispõe expressamente que
“não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento, para interposição de recurso extraordinário”.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95, o recurso mostra-se manifestamente inadequado para o fim pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas N
EGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 15309099, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)